Tribunal: STF
Processo: RE 255872
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Contribuição
Social. FINSOCIAL.  Empresa prestadora de serviço. Objeto social.
Reexame de fatos e provas. Ofensa indireta à Constituição. Agravo
regimental não provido. Súmula 279. Não cabe recurso extraordinário
que dependa de reexame de fatos e provas.
2.      RECURSO. Agravo.
Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.